Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MÉDICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. EFEITOS EX NUNC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA APELANTE.
1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, quando não é realizada audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 364 do CPC, não é considerado erro procedimental e também não implica em cerceamento de defesa, especialmente quando às partes foi oportunizada a manifestação a respeito de prova documental produzida dos autos.
2. Como não se verifica erro de procedimento ou mesmo prejuízo à defesa da parte e, em homenagem ao Princípio pas de nullité sans grief – que dispõe que não se declara a nulidade sem que tenha havido prejuízo, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, ao passo que os demais prestadores de serviço que integram a cadeia de consumo respondem de forma objetiva e de modo solidário.
4. A autora procurou uma clínica odontológica (ré) para realização de procedimento dentário, ocasião em que foi sugerida a contratação de um plano odontológico (ré), o qual foi firmado e, nas dependências da clínica, o serviço foi realizado por uma odontóloga (ré). Todos integram a cadeia de consumo, haja vista a interdependência dos serviços oferecidos e prestados aos consumidores.
5. A prova pericial demonstrou cabalmente que houve falha na prestação do serviço odontológico e erro de procedimento por parte da profissional de odontologia, o que ocasionou a necessidade de realização de outra cirurgia para corrigir os erros cometidos na primeira cirurgia. A responsabilidade subjetiva da profissional liberal foi devidamente demonstrada. Outrossim, o plano odontológico se negou a custear o tratamento indicado para a correção da falha no procedimento cirúrgico anterior.
6. No caso, não há que se falar em culpa concorrente da autora em razão da demora de três meses para procurar a clínica e solucionar o problema, pois demonstrado nos autos que a autora foi erroneamente informada sobre seus direitos pela odontóloga, ferindo o direito de informação adequada ao consumidor, previsto no art. 6o, III, do CDC.
7. Comprovados os danos materiais pelas provas dos autos, incorrem as rés, solidariamente, no dever de indenizar a parte contrária.
8. O fato ocasionou na autora não apenas um mero dissabor, haja vista que gerou abalo psicológico que ultrapassa os limites da normalidade, além de atingir diretamente os seus direitos da personalidade, razão pela qual adequada a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento dos danos morais, além dos danos materiais sofridos pela autora. A respeito do quantum devido, o valor estipulado pela sentença recorrida é razoável e proporcional e atende às finalidades preventiva, educativa e reparatória ínsitas ao instituto.
9. O contrato entabulado entre a autora e o plano de saúde é de trato sucessivo, razão pela qual a eventual resolução/rescisão contratual opera efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente. Decretada a rescisão contratual pela sentença, incabível a condenação do plano odontológico na devolução dos valores licitamente recebidos a título de mensalidades, sob pena de ocasionar evidente enriquecimento ilícito por parte da autora.
10. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
11. Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para 12% sobre o valor da condenação para a apelante, Plano Odontológico Dentalvidas Ltda, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e para a apelante Daniela Alessandra Almeida Santos, observada quanto a esta a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade de tais verbas.
12. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA APELANTE.